Tribunal: STF
Processo: RE 572952
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Inativos. Proventos cujo valor ultrapassa o teto remuneratório estabelecido por decreto municipal, que autorizou, em 2004, desconto em folha das parcelas excedentes. Preliminares inconsistentes: ilegitimidade passiva do Prefeito e inidoneidade da via mandamental por se tratar de ato em tese: o decreto porta efeitos concretos imediatos e o Prefeito é a autoridade competente para sustá-los, se deferida a ordem. Eficácia contida da norma instituidora do regime de subsídio (art. 37, XI, da CF/88, com a redação da Emenda Constitucional no 41/2003), que o decreto pretendeu aplicar. A fixação do valor do subsídio de Prefeito é matéria reservada à lei de iniciativa da Câmara Municipal (CF/88, art. 29, V). A lei federal que sobreveio à EC n" 41/2003 elevou o valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, paradigma da remuneração de todos os servidores públicos, ativos e inativos, em relação àquele que percebiam os Ministros ao tempo da EC no 41. Decreto do chefe do executivo municipal que, a par de usurpar a competência da Câmara, segue norma transitória (art. 8º da EC nº 41/2003) de modo a impor tratamento mais oneroso do que o previsto em norma permanente da Constituição da República. Ato abusivo, violador de direito líquido e certo. Segurança concedida” (eDOC 5 – ID: 80125260, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional; assim como aos arts. 8º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Nas razões recursais, defende-se a necessidade de aplicar à remuneração do recorrido o teto previsto no Decreto nº 23.919/2004.



    Argumenta-se que a remuneração de todos os servidores públicos deveria imediatamente ser adequada aos limites por ela trazidos, notadamente em seu próprio art. 8º, reiterando expressamente a previsão contida no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias quanto à inexistência de direito adquirido em face da Constituição da República (...) e que (...) o Decreto municipal que motivou a impetração do writ e a concessão da liminar aqui questionada nada mais fez do que dar pleno cumprimento à disposição constitucional em vigor, que ordenava a aplicação imediata do "teto" do art. 37, XI da Constituição Federal (eDOC 8 - ID: 5ac701e9, p. 4).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PÚBLICO. EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO DOS AUTOS. TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRELADO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, ESTABELECIDO POR DECRETO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE APLICAR AS NORMAS DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MODIFICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, DA CF/88 PELA EC 41/2003. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI FORMAL ESPECÍFICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, MANTENDO A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 36 – ID: 7a2a359a, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que é possível a fixação de subtetos remuneratórios, desde que criados por lei específica. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE ALAGOAS. TETO REMUNERATÓRIO. DECRETO ESTADUAL N. 38.127/99. IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a estipulação de teto remuneratório por meio de decreto do Poder Executivo fere a garantia constitucional da reserva de lei. Precedentes. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE 434005 AgR, Rel. Min. Eros Graus, Segunda Turma, DJe 14.03.2008 – grifo nosso) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Teto remuneratório. Fixação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Violação do princípio constitucional da reserva legal. Artigo 37, inc. XI, após alteração introduzida pela EC nº 19/98. Aplicabilidade condicionada à promulgação de lei de iniciativa conjunta. Dispositivo não autoaplicável. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a estipulação de teto remuneratório por meio de decreto do Poder Executivo viola o princípio constitucional da reserva legal. 2. Pacífico o entendimento deste Tribunal de que o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 19/98, não era autoaplicável, pois sua incidência estava condicionada à promulgação de lei federal de iniciativa conjunta, o que não ocorreu, razão pela qual permaneceu em vigor a redação original do referido artigo. 3. Agravo regimental não provido” (RE 583785 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.02.2013 – grifo nosso) 



    A exigência para a validade da instituição do subteto no âmbito do entes federados, portanto, é a edição de lei em sentido formal específica a estabelecer a limitação da remuneração de seus servidores.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o teto remuneratório fora fixado por meio do Decreto nº 29.919/2004, em ofensa ao princípio da reserva legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, razão assiste às requerentes, observada a evolução da moldura constitucional e legal ocorrida a partir do aforamento da demanda, em contraste com a natureza administrativa do ato que traçou o limite de remuneração para os servidores públicos municipais. Veja-se que: 



    (a) a segurança preventiva foi postulada em agosto de 2004, motivada pela edição do Decreto municipal nº 23.919/04, por meio do qual o Prefeito fixou em R$ 13.428,27 a remuneração do chefe do executivo local e determinou o desconto, inclusive dos proventos dos aposentados, dos valores dele excedentes, com o fim de submetê-los ao regime consolidado pela Emenda Constitucional nº 4l/2003; 



    (b) a EC no 41/2003 introduziu modificação em norma constitucional permanente (CF/88, art. 37, XI) e expediu regra de transição enquanto não sobreviesse a lei federal que, fixando o valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, deflagrasse a plena eficácia do art. 37, XI, que atrela àquele subsídio o limite de remuneração e dos subsídios dos servidores públicos, ativos e inativos, em todos os Poderes de todas as esferas da Federação;



    (c) a regra de transição encontra-se no art. 8º da EC nº 41/2003, definindo que "Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da CF, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do STF, a título de vencimentos, de representação mensal e da parcela percebida em razão do tempo de serviço, aplicando-se, como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito)



    (d) o Decreto municipal nº 23.919/04 fixou o valor do subsídio do Prefeito com suposto amparo nesse art. 8º da EC no 41/2003, e a administração municipal pôs-se a implementar o regime do art. 37, XI, da CF/88 fazendo uso do valor estabelecido no Decreto nº 23.919/04, até que sobreviesse a lei federal determinante do valor do subsídio dos Ministros do STF, o que veio a ocorrer com a edição da Lei nº 11.143, de 26.07.2005, que o fixou em R$ 21.500,00 a partir de janeiro de 2005, valor esse superior ao até então atribuído pelos Ministros da Corte Suprema (RS 19.115,19, fls. 165).



    Desenhado o cenário, duplo é o fundamento para acolher-se o pleito das impetrantes: 



    1º - o valor do subsídio do Prefeito não poderia ter sido fixado, como foi, pelo Decreto nº 23.919/04, ainda que para atender à regra de transição do art. 8ã da EC no 4l/2003; é que, acima da regra de transição, há a norma permanente do texto constitucional, segundo a qual os "subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais (são) fixados por lei da iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I" (CF/88, art.29, V, coma redação da EC nº 19/98) - o grifo não consta do original;



    2º - o açodamento do Município, em tratar por decreto o que somente mediante lei poderia ser estabelecido, além de usurpar a competência que a Constituição assinou à Câmara acentua a lesão a direito líquido e certo das impetrantes porque tornou a regra de transição do art. 8º da EC nº 41/2003 mais onerosa do que a norma permanente do art.37, XI, na medida em que tomou como paradigma remuneratório do Prefeito vencimentos dos Ministros do STF vigentes ao tempo do Decreto nº 23.979104, que eram de R$ 19.115,19, elevados a R$ 21.500,00 pela Lei federal nº 11.143/05, quando, se não fosse a liminar deferida initio litis, as impetrantes já teriam sofrido a redução de seus proventos.



    Conclui-se que ao julgamento da presente demanda mandamental desnecessária se mostra a discussão, que certamente se travará adiante, em sede própria acerca do confronto entre o alegado direito dos aposentados ao padrão de proventos vigente ao tempo da aposentadoria, e a superveniência de norma que almeja reduzi-lo, a desafiar a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais, entre as quais a do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. 



    No curso de que se ocupam estes autos, basta verificar que se caracterizou, a toda evidência, ser abusivo o ato da autoridade, que não poderia, por decreto, cuidar de matéria que a Constituição da República reservou à lei de iniciativa da Câmara Municipal, ademais para reduzir o valor de proventos ao adotar referência transitória mais gravosa do que o paradigma afinal estabelecido por norma permanente” (eDOC 5 – ID: 80125260)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo, portanto, qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente